Tribunal: TJSP
Processo: 1003836-14.2014.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de contradições no julgado – Rejeição Caráter infringente dos embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003836-14.2014.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DAS CHÁCARAS TERRAS
DA BOA VISTA, é embargado OTACILIO JOSÉ DA COSTA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003836-14.2014.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 5562 2/3
Embargos de Declaração no 1003836-14.2014.8.26.0344/50000
Embargante: Associação dos Proprietários e Moradores das Chácaras Terras
da Boa Vista
Embargado: Otacílio José da Costa
Comarca: Marília 4a Vara Cível
Voto no 5562
Embargos de declaração Alegação de contradições no julgado
Rejeição Caráter infringente dos embargos Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Associação dos Proprietários e Moradores das Chácaras Terras da Boa Vista
contra o V. Acórdão de fls. 455/459, que, por unanimidade, deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado. Entende a
recorrente haver contradições no julgado, que precisam ser aclaradas.
É a síntese do necessário.
VOTO. As razões dos embargos de declaração não
demonstraram qualquer omissão, obscuridade ou contradição que pudesse ser
sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da
Colenda Turma Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Realmente, constou expressamente do V. Acórdão
que, no entendimento da turma julgadora, a prova documental produzida nos
autos não era suficiente para comprovar a efetiva prestação de serviços de
manutenção pela embargante.
Outrossim,
a
despeito
de
ter
reconhecido
a
existência de repercussão geral no RE 695.911, que versa sobre “a
possibilidade, ou não, de associação de proprietários em loteamento urbano
exigir taxas de manutenção e conservação de adquirente de imóvel a ela não
associado, em face do princípio da liberdade de associação”, o C. Supremo
Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos em trâmite sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003836-14.2014.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 5562 3/3
o tema, de modo que não há óbice ao julgamento da demanda.
Outrossim, a prevenção para julgamento de ações
relativas a associações é absoluta desta 1a Subseção de Direito Privado, nos
termos do artigo 5°, I.1, da Resolução no 623/2013 desta Corte de Justiça,
prevalecendo sobre a alegada competência por prevenção da E. 15a Câmara
de Direito Privado, que teria anteriormente julgado recurso de apelação
interposto em causa conexa.
Noutras palavras, os presentes embargos apenas
demonstram inconformismo da parte com o resultado do julgado, sendo
manifesto o seu caráter infringente. Todavia, presta-se o estreito recurso à
finalidade aperfeiçoadora, que não se confunde com reexame.
Em suma, como já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, “é incabível, nos embargos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão,
em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do
julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial
conhecido em parte e assim provido" (RSTJ 30/412).
Isto posto, rejeito os embargos de declaração.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora